Tribunal: TCU
Processo: 022.143/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Sra. Nadia Maria Bayão de Lemos, contra o Acórdão 15.246/2021TCU2a Câmara, que teve como relator o Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que se aprecia pedido de reexame interposto por Nadia Maria Bayão de Lemos contra o Acórdão 15246/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, considerou ilegal o ato de aposentadoria da ora recorrente, negando-lhe o registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do RI/TCU, em: 9.1 conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 notificar a recorrente a respeito deste acórdão.